Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702177-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, contra decisão proferida 0709901-64.2023.8.07.0004, que negou o pedido de homologação de acordo firmado entre as partes. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 31/10/2023, a qual homologou “por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formalizado entre as partes sob o iD171907116 e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sentença transitada em julgado em face da preclusão lógica decorrente do referido acordo”. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. Agravo de instrumento não conhecido, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator